Tribunal: TJBA
Processo: 8006928-87.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8006928-87.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILTON SANTANA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM COLUNA E COM NEUROLOGISTA. REALIZAÇÃO DO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRÂNIO. PARTE AUTORA ACOMETIDA DE DESVIO NA COLUNA CERVICAL QUE AFETA OS NERVOS, COM DORES MUITO INTENSAS IRRADIANDO PARA OS MEMBROS SUPERIORES, INCLUSIVE COM PERDA DE FORÇA NOS MESMOS.

SENTENÇA DE PRCIAL PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.00
2 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA VERBA SUCUMBENCIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL, EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis, processo

nº
8006928
-87.2023.8.05.0039
,

da Comarca de
CAMAÇARI
, figurando como Apelantes o
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Apelados o
ESTADO DA BAHIA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça